Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega o recorrente a ocorrência de vício na prestação dos serviços, porquanto não lhe foi entregue a chave da caixa de correspondência, o que ensejou o pagamento do condomínio com atraso. Afirma ainda que houve mora na entrega das chaves de acesso ao prédio e garagem, razão pela qual devem as requeridas responderem pelo valor proporcional do aluguel referente aos dias de indisponibilidade destas. Pleiteia indenização por danos morais em razão do prejuízo moral e psicológico sofrido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30474327). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 30474332 e 30474338).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Não há nos autos qualquer comprovação da restrição de acesso ao imóvel, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Ao contrário, os diálogos apresentados demonstram que havia zelador disponível para oportunizar a entrada do consumidor no prédio. O mero atraso na entrega das chaves de acesso ao prédio e à garagem, por si só, não é capaz de ensejar dano material, porquanto o consumidor fez uso normal do imóvel alugado.
5. Quanto à ausência de entrega da chave da caixa de correspondência, o consumidor também não se desincumbiu do ônus processual imposto, deixando de demonstrar a impossibilidade de emissão de segunda via pelo síndico ou administradora do condomínio. Sendo certos o valor e a data de vencimento, a falta de acesso à caixa de correspondência não elide a responsabilidade do devedor pelo pagamento da quantia de forma tempestiva.
6. Por fim, a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
7. No caso dos autos, embora tenha ocorrido atraso na entrega das chaves e inércia em relação à chave da caixa de correspondência, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. O autor não demonstrou a impossibilidade de acessar o prédio, tampouco comprovou os prejuízos pessoais sofridos, limitando-se a arguir a importância das chaves.
8. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.